Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704970-23.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: SEBASTIÃO ALVES CORREIA DESPACHO Chamo o processo à ordem. A parte recorrida ofertou impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, diante da impugnação ofertada em contrarrazões, a par da insuficiência dos documentos colacionados à demonstração da atual situação de hipossuficiência, intime-se a parte recorrente/requerente para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros) pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção. Retire-se o processo da pauta de julgamento de 04.08.2021. Intime-se. Decorrido o prazo para manifestação, conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito